Tribunal: TJSP
Processo: 1000099-46.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Alegado atraso de voo que ensejou a perda do voo de conexão e chegada ao destino 16 horas após o horário inicialmente previsto – Procedência – Pretensão de majoração do quantum arbitrado à indenização por dano moral – Arbitramento que deve ser realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Indenização majorada para

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Alegado atraso de voo que ensejou a perda do voo de conexão e chegada ao destino 16 horas após o horário inicialmente previsto – Procedência – Pretensão de majoração do quantum arbitrado à indenização por dano moral – Arbitramento que deve ser realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Indenização majorada para R$10.000,00 – Recurso provido.